Tribunal: TJSP
Processo: 2063971-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência da alegada omissão – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Caráter infringente – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2063971-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VEDATEM VEDAÇÕES TÉCNICAS MOOCA LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
2
Voto no 12291
Embargos de Declaração no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Vedatem Vedações Técnicas Mooca Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC Ausência da alegada omissão Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Caráter infringente
Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 65/71 do recurso subjacente, que deu provimento ao agravo de instrumento da ora
embargada, para revogar a medida liminar concedida na origem, consistente em suspender
os débitos de ICMS, decorrentes de parcelamentos fiscais firmados com o Estado de São
Paulo.
Alega a agravada, ora embargante, em resumo, que houve
omissão no julgado, “quanto à aplicação da moratória enquanto matéria de Direito
Público e não apenas do ponto de vista do Direito Tributário, e, principalmente, se
verificou ausência de manifestação quanto à Teoria do Fato de Príncipe [...] deve ser
aclarado o v. acórdão a fim de que seja enfrentado o argumento da análise sistemática de
todo o arcabouço jurídico em vigor, não sendo razoável a rasa alegação de que não há
ação ou omissão administrativa contrária aos limites legais [...]. Noutro giro, se constata
que o v. acórdão foi omisso quanto aos direitos e princípios constitucionais invocados pela
Embargante” (fls. 6/10 sic).
Pretende, com tais argumentos, o acolhimento dos presentes
embargos, “para que os pontos a seguir sejam aclarados, viabilizando, assim, o acesso às
instâncias superiores” (fl. 5 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
3
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração
têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
No caso, a embargante questiona o julgado, afirmando haver
omissões.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Trata-se, o processo originário, de mandado segurança, no
qual alega a impetrante ter direito líquido e certo à 'determinação da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com a prorrogação dos vencimentos dos tributos e
parcelamentos estaduais vencidos desde 1o de março de 2020 até o final do estado de
calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei 13.979 de 06 de fevereiro
de 2020, notadamente para suspender o pagamento dos parcelamentos assumidos pela
Impetrante, haja vista que, na impossibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a Impetrante não terá recursos financeiros para manter os contratos de
trabalho de seus empregados, bem como perderá as benesses já concedidas nos
programas de parcelamento' (fl. 6 dos autos originários).
[...]
Cumpre observar que, no presente recurso, a análise se
cingirá, tão somente, a verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da
medida de urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da demanda originária,
evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição exauriente.
A medida liminar em mandado de segurança está regrada
conforme o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Possui caráter excepcional e deve
ser concedida, unicamente, quando preenchidos os requisitos legais, condicionando-se,
basicamente, à demonstração, de forma cumulativa, da relevância da fundamentação e do
risco de ineficácia de medida [...].
No caso dos autos, compulsando-se os autos originários,
mesmo respeitando o entendimento da I. Magistrada 'a quo', verifica-se que a impetrante,
ora agravada, não trouxe, de plano, documentação apta a comprovar ou, ao menos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
4
indicar o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, que são requisitos
para concessão de medida liminar.
Isso porque, com relação ao fundamento relevante, em que
pese a decretação de estado de emergência em saúde pública a partir de 22.03.2020, no
contexto da pandemia de COVID-19, inexiste, no âmbito do Estado de São Paulo,
qualquer previsão normativa seja lei ou decreto que ampare o benefício pretendido
pela impetrante, qual seja, a 'suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151, inciso IV, do CTN, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos
tributos e parcelamentos estaduais vencidos desde 1o de março de 2020 até o final do
estado de calamidade pública no Estado de São Paulo' (fl. 20 dos autos originários).
Com efeito, a própria impetrante reconhece, em sua inicial,
ausência de fundamento legal minimamente concreto que ampare sua pretensão, tendo em
vista que 'até o momento do presente mandamus, não houve edição específica de norma
que preveja a prorrogação do vencimento dos tributos federais, estaduais ou municipais,
salvo o disposto na Resolução 152 de 18 de março de 2020, do Comitê Gestor do Simples
Nacional que é inaplicável à Impetrante' (fl. 15 dos autos originários sic).
Desta forma, mesmo considerando o atual contexto da saúde
pública do estado de São Paulo, não está evidente, de plano, o fundamento relevante
invocado pela impetrante-agravada, requisito necessário à concessão da liminar
pretendida.
No mais, não se vislumbra risco de ineficácia da medida,
caso deferida apenas na sentença, haja vista que a impetrante não trouxe aos autos
qualquer documentação apta a indicar urgência ou impossibilidade de adimplir
obrigações oriundas do parcelamento fiscal previamente acordado (extrato às fls. 51/55
dos autos originários), limitando-se a alegar, nesse sentido, de forma precipuamente
genérica, que 'não poderá manter o quadro de empregados, cumprir suas obrigações
trabalhistas, atender suas obrigações junto ao Fisco, efetuar pagamentos perante os seus
credores, o que certamente culminará no completo estado de falência da empresa' (fl. 16
sic).
Não bastasse isso, observa-se que o Estado de São Paulo,
tendo em vista o momento emergencial, editou normas prevendo a suspensão, por 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
5
dias, do protesto de certidões de dívida ativa (Portaria SubG CTF-2, de 19.03.2020) e a
prorrogação dos efeitos das Certidões Positivas com Efeitos de Negativa (Resolução
Conjunta SFP/PGE 1, de 02.04.2020), também, pelo prazo de 90 dias.
Portanto, já que não se tem, neste momento processual,
noção da extensão temporal das medidas de bloqueio à circulação da população, não se
evidencia o risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final (art. 7o, III,
da Lei no 12.016/2009).
Destarte, haja vista a ausência dos requisitos necessários à
concessão da medida de urgência pretendida (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009), impõe-
se a reforma da r. decisão agravada, para revogar a concessão do pedido liminar.” (fls.
65/71 do agravo subjacente destaques nossos)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do “decisum”, ainda
que não se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ressalta-se que, de acordo com recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
6
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS
21315/DF,
Rel.a
Min.a
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
j. 08.06.2016 d. n.)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam,
apenas, questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do
instituto.
Por fim, o prequestionamento da matéria está adstrito às
hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica, pois, a
menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel. Min. OLINDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063971-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12291
7
MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j.
20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator